Tribunal: TJSP
Processo: 2193095-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE INDENIZAÇÃO.
Insurgência contra a parcial concessão da tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade apenas das parcelas vincendas e eventual negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade de suspender, também, as parcelas vencidas. Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE INDENIZAÇÃO.
Insurgência contra a parcial concessão da tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade apenas das parcelas vincendas e eventual negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade de suspender, também, as parcelas vencidas. Presença dos requisitos autorizadores. CPC, art. 300. Viabilidade de distrato, à luz do disposto na Súmula/TJSP, no 1. Decisão reformada, com ampliação da tutela provisória.
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193095-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
LUCAS FERNANDES PINTO, é agravado INCORPORADORA SANTA
LUZIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193095-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15694
2
Agravo de Instrumento no 2193095-63.2020.8.26.0000
Origem: Araraquara - 2a Vara Cível
Agravante: Lucas Fernandes Pinto
Agravado: Incorporadora Jardim Santa Luzia Ltda.
Magistrado: Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo
VOTO no 15694
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE INDENIZAÇÃO.
Insurgência contra a parcial concessão da tutela antecipada,
suspendendo a exigibilidade apenas das parcelas vincendas e
eventual negativação nos órgãos de proteção ao crédito.
Possibilidade de suspender, também, as parcelas vencidas.
Presença dos requisitos autorizadores. CPC, art. 300. Viabilidade
de distrato, à luz do disposto na Súmula/TJSP, no 1. Decisão
reformada, com ampliação da tutela provisória.
PROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas
Fernandes Pinto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c.c.
revisão judicial do preço contratado, com pedido de restituição de valores
pagos, condenação em multa rescisória e indenização por lucros cessantes e por
danos morais (Proc. no 1006194-87.2020.8.26.0037, fls. 91) promovida contra
Incorporadora Jardim Santa Luzia Ltda, deferiu parcialmente a tutela de
urgência, abarcando apenas as prestações vincendas a partir do ajuizamento da
ação.
Busca a antecipação da tutela recursal e a reforma da
decisão, para “ampliar a tutela de urgência concedida na origem para impedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193095-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15694
3
a negativação do nome do Agravante também em relação às parcelas do preço
vencidas antes do ajuizamento da ação” (fls. 14).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Tutela antecipada recursal negada.
Contraminuta prejudicada, uma vez que, à época, ainda não
composta a lide, o que apenas retardaria a solução do caso, inexistente qualquer
dano processual imediato à parte adversa (CPC, art. 9o, parágrafo único, c.c. art.
1.019, II).
É o relatório.
De acordo com o CPC, art. 300, a medida de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pretende a parte autora, ora agravante, ver rescindido o
contrato de compromisso de compra e venda em face da agravada
Incorporadora Jardim Santa Luzia Ltda.
Na hipótese, as alegações da autora/agravante, realmente,
são suficientes a embasar concessão da tutela de urgência, tal como requerida
na inicial - suspensão das cobranças das parcelas vincendas, inclusive as
vencidas, bem como para evitar a inclusão do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito.
Ainda
que
inadimplente,
é
possível
o
distrato,
independetemente da concordância da agravada, à luz da Súmula/TJSP, no 1:
“O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com
gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário
vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193095-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15694
4
Cuidando-se de direito de natureza patrimonial, não há
óbice à concessão da tutela de urgência, pois ausente o perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, uma vez manifestada a intenção em rescindir o
contrato celebrado, não faria sentido a exigibilidade das parcelas vencidas,
tampouco, por corolário lógico, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao
crédito. Tendo em vista que a agravada foi notificada
extrajudicialmente aos 22/6/2020 (fls. 76), há de se suspender, também, apenas
a cobrança das parcelas vencidas a partir desta data.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. PEDIDO DE RESCISÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE
PARCELAS DO NEGÓCIO E SEUS CONSECTÁRIOS. ABSTENÇÃO DE
INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. 1. Para concessão da tutela de urgência, há que se verificar
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300). 2. Diante do teor
da Súmula no 1 desta Corte, presente a probabilidade do direito. A
compromissária compradora tem direito de rescindir o contrato. E há perigo de
dano se a ré, demorando a efetivar a rescisão, obrigar a compromissária a
pagar parcelas que esta não mais suporta. 3. Com a probabilidade do direito,
cabe suspender a cobrança das parcelas posteriores ao pedido de rescisão do
negócio, bem como demais consectários. 4. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2153137-07.2019.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MELO COLOMBI, j. 12/9/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Decisão que indeferiu a tutela
antecipada para obstar a cobrança de parcelas vencidas e vincendas, incluindo
taxas condominiais e a negativação do nome do autor nos cadastros mantidos
pelos órgãos de proteção ao crédito Inconformismo Presença dos requisitos
autorizadores do art. 300, do CPC/2015 Ajuizamento de ação que autoriza a
suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, incluindo taxas
condominiais e impedir a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos
Distrato assentado nos moldes da Súmula n. 01 deste Tribunal Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193095-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15694
5
reformada.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2117092-04.2019.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, j. 5/12/2019)
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator